Tribunal: STF
Processo: HC 93316
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 303 DO CÓDIGO
   DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA.
   TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA
   DE FATOS E PROVAS QUE NÃO É ADMITIDA NA VIA ESTREITA DA
   IMPETRAÇÃO.
I - Denúncia que permite o exercício do direito do
   contraditório e o da ampla defesa.
II - O trancamento da ação
   penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve
   ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou
   quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova
   pré-constituída.
III - Ordem denegada.